Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-44.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-44.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (IMPETRANTE), Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima (IMPETRADO), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000699-44.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Telefônica Brasil S.A.

Impetrado:

Dra.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT

Litisconsorte(s)

Juliana Fernandes SA

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado ( Enunciado 143 do FONAJE).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos PJE n. 1002949-03.2010.8.11.0011, que não recebeu o recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o mérito da impugnação à penhora apresentada pelo Impetrante.

A liminar foi deferida, sendo determinado a suspensão da decisão que determinou a expedição do alvará judicial, por não ter aguardado o transcurso do prazo recursal, devendo ser sustado o seu levantamento junto à conta única, caso ainda seja possível, bem como foi determinado o prosseguimento ao processamento do Recurso Inominado, conforme se verifica na decisão lançada no ID 55998492.

A autoridade apontada coatora prestou informações (ID n. 57586479).

O Litisconsorte não apresentou manifestação, embora devidamente citado, conforme se verifica na certidão lançada no ID 64659971.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A manifestação do devedor, defendendo-se da pretensão do credor, na fase de cumprimento da sentença, no Juizado Especiais Cíveis, deve ser recebida sempre e julgada como Embargos à Execução, pois a Lei no 9.099/95 faz menção expressa a Embargos à Execução de sentença (art. 52, IX).

Assim, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado no 117, do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 117 –
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.

Após a garantia do juízo, pode o executado interpor Embargos à Execução visando discutir o que entende ter direito. Se não nomear bens a penhora, poderá haver o bloqueio judicial de valores, que gerará a segurança do juízo e também poderá oferecer embargos à execução, cujo prazo fluirá a partir de sua intimação, não sendo necessária a lavratura de termo, como dispõe o Enunciado no 140, também do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 140 –
O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição.

O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução, no título judicial, é de 15 (quinze) dias e fluirá da intimação da penhora, consoante dispõe

Enunciado no 142, também do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 142 –
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

Contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença, cabe recurso inominado, eis o que diz o enunciado no 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Assim, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e determinou o prosseguimento da execução, deve ser classificada, em meu entender, como decisão de Embargos à Execução de título judicial, ainda que lhe tenha sido atribuído o nome de
impugnação à penhora.

Então, a rigor, da decisão que julgar os Embargos do Devedor deve-se aguardar o transcurso do prazo para oposição de recurso inominado, e caso não seja interposto determinar a expedição do alvará judicial, o que aparentemente não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao que consta, em 27/08/2020, ID. 37839206, houve a interposição do recurso inominado, contra a decisão que indeferiu o mérito do recurso denominado inicialmente de Impugnação à penhora, mas que no seu conteúdo, trata-se de Embargos à Execução e como tal deve ser apreciado

O recurso inominado interposto pelo Impetrante não foi recebido, por decisão prolatada no dia seguinte, sob o fundamento de não caber recurso inominado contra decisão interlocutória.

Contudo, a referida decisão pôs fins aos Embargos à Execução de título judicial, inclusive autorizou o levantamento integral do valor depositado, o próximo passo processual é o arquivamento do feito, por isso, em tese, cabe recurso inominado em consonância com o disposto no Enunciado 143 do FONAJE.

Colaciono abaixo julgados neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO, NO SISTEMA DO JEC. ORDEM CONCEDIDA.

As alterações processuais introduzidas pela Lei 11.232/05, na parte que alterou a sistemática recursal no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicam ao JEC, pois nesse sistema não há previsão de agravo de instrumento. Logo, sendo o recurso inominado o único recurso previsto no sistema, este é que deve ser utilizado nas duas situações em que, na justiça comum, cabe ou o agravo, ou a apelação.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002141976, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO NO SISTEMA DO JEC. AS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI 11.232/05, NA PARTE QUE ALTEROU A SISTEMÁTICA RECURSAL NO CASO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SE APLICAM AO JEC, POIS NESSE SISTEMA NÃO HÁ PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOGO, SENDO O RECURSO INOMINADO O ÚNICO RECURSO PREVISTO NO SISTEMA, ESTE É QUE DEVE SER UTILIZADO COMO FORMA DE ATACAR A DECISÃO QUE PÕE FIM AO INCIDENTE. CONCEDERAM A ORDEM.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002202117, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 05/11/2009)

Feitas estas considerações, no presente caso, a ordem mandamental pretendida deve ser concedida, pois entendo ser cabível sempre o recurso inominado contra as sentenças que julgam os Embargos à Execução no Juizado Especial, por ser o único instrumento de revisão daquelas decisões pela Turma Recursal previsto na sistemática dos Juizados Especiais.

Ante o exposto
,
concedo a segurança
e determino que o Recurso Inominado seja recebido, por ser cabível contra sentença que julgam os Embargos à Execução, via de consequência, confirmo a decisão liminar que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para ser apreciado. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator